Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710032836APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO E REMUNERADO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em que requer seja anulada a sentença que, rejeitando a denúncia sob o fundamento de atipicidade de conduta, por constituir o fato mera infração administrativa de trânsito (art. 231, III, do CTB), determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 395, II, CPP. Pugna pelo prosseguimento da persecução penal deflagrada em desfavor do acusado.
3. Em contrarrazões, o acusado requer seja mantida a decisão de rejeição de denúncia (fls.105/106).
4. No parecer de fls.116/117, o Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.
5. No caso dos autos, verifica-se que o acusado, ora recorrido, era supostamente o condutor e explorador de atividade de transporte coletivo remunerado, tendo sido flagrado nas proximidades da Praça do Relógio, Taguatinga/DF, sem estar devidamente autorizado para tal (art. 11 da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).
6. Registre-se que não se aplica, ao caso vertente, o princípio da intervenção mínima, diante da relevância do bem jurídico protegido, consubstanciada na atividade econômica regulamentada, incolumidade pública, mobilidade urbana e segurança viária. Com efeito, a própria Lei 9.099/95, com fins de resguardar delitos de menor potencial ofensivo, já prevê medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
7. Infere-se, ainda, que é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecido como "transporte pirata", uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. Ademais, o referido serviço é realizado sem a devida fiscalização do Poder Público e sem os cuidados e as condições mínimas de civilidade que se espera de um serviço realizado e prestado à população.
8. A atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Estado constitui, portanto, contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.
9. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, tendo em vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Destarte, havendo indícios de autoria e a constatação da materialidade, não há de se falar em ausência de justa causa, porquanto existem elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato delituoso.
10. Constata-se que a r. sentença recorrida está em desacordo com a jurisprudência das Turmas Recursais acerca do tema, motivo pelo qual, ela deve ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem. (Precedentes: Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2018; Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018; Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018.).
11. Sentença anulada, para que haja o recebimento da denúncia e o devido prosseguimento do feito. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.